Tribunal: TJSP
Processo: 1023873-43.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Prescrição. Prazo decenal. Contagem a partir da partilha. Inconformismo da autora, porque o prazo deve ser contado a partir de quando deixou de receber sua parte nos locativos dos imóveis em condomínio com a ré, em 2016. Em que pese os argumentos, fato é que a autora não juntou prova mínima a respeito da existência de bens em condomínio com a requerida,

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Prescrição. Prazo decenal. Contagem a partir da partilha. Inconformismo da autora, porque o prazo deve ser contado a partir de quando deixou de receber sua parte nos locativos dos imóveis em condomínio com a ré, em 2016. Em que pese os argumentos, fato é que a autora não juntou prova mínima a respeito da existência de bens em condomínio com a requerida, período dessa copropriedade e que eventuais valores foram repassados até o ano de 2016. A autora chega a afirmar que desconhece a atual situação dos bens em condomínio, o que poderia facilmente obter, tratando-se de documentos indispensáveis para a propositura da demanda de exigir contas. Não houve prova de que valores deixaram de ser repassados a partir de 2016, a justificar a pretensão resistida (actio nata) e permitir a contagem do prazo prescricional. Pretensão de prova oral que não merece guarida. Ausência de um mínimo de prova para justificar a obrigação de prestar contas. Sentença que fica mantida. Recurso desprovido.